Tribunal: CARF
Processo: 10860.721195/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721195/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO PAIVA DE SOUZA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia fixada em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente está condicionada à comprovação do seu efetivo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 12 e seguintes, emitido em
28/05/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2009/AC2008, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
despesas médicas e pensão alimentícia. Totalizando R$ 12.375,04 de deduções glosadas
(R$375,04+R$12.000,00, respectivamente).
Transcreve-se do lançamento efetuado, sem prejuízo de sua leitura integral:
(fl.16) (PENSÃO ALIMENTÍCIA) “Contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamentos conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal(...)”.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, que se amplie o valor da dedução relativa a pensão
alimentícia para R$14.730,00 com vistas a escritura pública que anexa. Não impugna o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721195/2012-09
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721195/2012-09

valor relativo a despesa médica glosada. Manifesta o desejo de retificar a DIRPF
apresentada.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/9/2012 (fl.54), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/10/2012 (fl. 56), alegando, em apertada síntese, que:
- teria juntado a sua impugnação cópias da escritura de separação consensual, da
ficha financeira da Universidade de Taubaté, de informe de pagamento do Instituto de
Previdência Estado de São Paulo e do INSS do contribuinte individual, os quais não teriam sido
acatados.
- os documentos comprovariam seu direito à dedução de pensão, de INSS, de
despesas próprias com instrução e da previdência do Estado de São Paulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Além do restabelecimento da pensão declarada, o recorrente reclama a inclusão de
deduções não informadas por ele na Declaração de Ajuste Anual.
Sobre esse pleito, como registrado na decisão recorrida, a teor da legislação de
regência, é vedada a retificação da declaração de ajuste após o início do procedimento fiscal, o
qual exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Nesse sentido são as disposições dos artigos 7o,
§1o, do PAF, 138 e 147 do CTN e 832 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), então vigente.
Ademais, a inclusão a posteriori das deduções na declaração de ajuste não
corresponderia à correção de um erro, mas, sim, ao uso extemporâneo de uma faculdade
atribuída aos contribuintes. E, ainda que se tratasse da correção de um erro, a retificação da
declaração não pode ser feita após o contribuinte ter sido notificado.
Ainda que se entenda que tal retificação poderia ser levada a efeito sobre as
deduções que não foram objeto da autuação, a apreciação dessa solicitação extrapola a área de
atuação dos órgãos julgadores, que devem se manifestar nos limites da lide. A lide limita-se, de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721195/2012-09

um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte sobre aquela
exigência.
No caso, o lançamento consignou deduções indevidas de pensão judicial e de
despesas médicas. Em relação a essas infrações, o contribuinte questionou somente a pensão
judicial. Em relação às despesas com instrução e às contribuições à previdência, não há que ser
falar em litígio a ser apreciado por este colegiado.
Sobre a pensão alimentícia judicial, o valor declarado foi glosado pela falta de
apresentação dos comprovantes de pagamentos. A decisão recorrida manteve a glosa,
registrando:
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
O documento apresentado em sede de impugnação (fl.05 e seguintes – Escritura de
Separação Consensual) apesar de indicar que o contribuinte está obrigado ao
pagamento de pensão alimentícia (item 8 da escritura), não está acompanhado de
documentos que demonstrem efetivamente a transferência dos valores informados
como pagos no curso do ano-calendário. Ou seja, não está demonstrado o efetivo
desembolso financeiro a título de pagamento de pensão.
No sentido da necessidade de comprovação do efetivo pagamento, seguem alguns
julgados do então Conselho de Contribuintes, atualmente denominado Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.” (grifei)
Mantenho a glosa.
Do exame da escritura de separação consensual do casal (fls. 5/7), juntada à
impugnação, verifico que ficou acordado o pagamento pelo contribuinte de pensão mensal de
três salários mínimos “...pagos diretamente à separanda, mediante recibo ou por meio de
depósito bancário a ser feito na conta...”.
Em seu recurso, em complemento a esse documento, o recorrente junta recibos
que teriam sido emitidos pela alimentanda, dando quitação dos valores recebidos em alguns
meses de 2008 (fls. 66/75).
Entendo que esses recibos não se revelam hábeis a fazer a prova exigida, não
podendo se garantir que tenham sido emitidos pela alimentanda, visto que contém apenas uma
rubrica e não estão com firma reconhecida da signatária. Interessante notar que no recibo de fl.67
consta o nome do próprio contribuinte no campo relativo ao signatário do documento.
Sem a prova do efetivo pagamento da pensão declarada, não há reparos a se fazer
à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721195/2012-09

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital